Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Em razão da possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios, intime-se, novamente, a parte embargada para apresentar resposta aos embargos de declaração (ID 11731255) no derrradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis.